Tribunal: TJMT
Processo: 1014444-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014444-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), WELTON DE JESUS SOUZA - CPF: 932.762.301-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROGERIO FACIONI DA SILVA - CPF: 932.731.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA BRANCO MARTINI DA SILVA - CPF: 700.440.351-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de efeito suspensivo. Requisitos para a tutela de urgência. Ausência de garantia do juízo e insuficiência da probabilidade do direito. Prorrogação compulsória de contratos rurais. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Welton
de Jesus Souza contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em face de cobrança promovida pelo Banco do Brasil S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/2015; e (
ii
) se o agravante possui direito à prorrogação compulsória da dívida, bem como à revisão dos encargos contratuais praticados pelo recorrido.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, além da garantia do juízo, requisitos não satisfeitos no caso em exame.

4. O direito à prorrogação compulsória da dívida rural, ainda que em
tese amparado
pela Súmula 298 do STJ, depende do cumprimento de requisitos previstos nas resoluções do Banco Central, não demonstrados pelo agravante.

5. A revisão de encargos contratuais, ainda que possível em sede de
embargos à
execução
, demanda
análise aprofundada incompatível com a via estreita do agravo de instrumento
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a comprovação cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano irreparável e garantia do juízo. Inexistente qualquer um desses requisitos, inviável o deferimento da medida.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
-AREsp
627.620/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
14.05.2015; STJ, Súmula 298; TJMT, NU 1017763-48.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WELTON DE JESUS SOUZA
contra a decisão proferida pelo Dr. João
Zibordi
Lara, MM. Juiz Substituto da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos dos Embargos à Execução n. 1003263-68.2023.8.11.0023, opostos contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos (
ID
. 153867716, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 216491198), o
Agravante alega ser pequeno produtor rural que sofreu prejuízos significativos decorrentes da Síndrome da Morte do Capim-Braquiária em 2017, da deflagração da Operação Carne Fraca no mesmo ano e, mais recentemente, os impactos econômicos da pandemia de COVID-19, eventos este que o impossibilitaram de cumprir as obrigações financeiras conforme pactuado inicialmente com o Agravado.

Aduz que a decisão do Juízo
a quo
está equivocada ao não reconhecer a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos (art. 919, §1º, c/c art. 300, ambos do CPC), sustentando que
restaram
demonstrados tanto o
fumus boni iuris
quanto o
periculum in mora
, consubstanciados nos documentos e laudos técnicos que comprovam o direito à prorrogação compulsória dos contratos rurais, além de irregularidades cometidas pela Instituição Financeira Agravada, que estaria cobrando encargos acima do limite legal, bem como que, por se
tratar de agropecuarista em regime familiar, necessita de crédito para manter seu ciclo produtivo, razão pela qual a expropriação de bens lhe causaria prejuízos irreparáveis.

No mérito, busca o provimento do recurso para reformar
in
totum
a decisão agravada,
concedendo o efeito suspensivo
aos embargos à
execução até o julgamento final
na origem
.

O pedido de
pedido de antecipação da tutela recursal
e atribuição de efeito suspensivo
foi por mim
indeferido

no
ID
.

217158182
.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões no ID.
221923690
,
sustentando que não há fundamento jurídico para o pedido de efeito suspensivo, uma vez que o Agravante não comprovou a garantia do juízo, requisito essencial para a suspensão em embargos à execução, conforme preceitua o art. 919, §1º, do CPC, defendendo, também, que a Resolução CMN 4.591/2017 concede apenas uma faculdade para renegociação e não um direito, sendo, portanto, inviável a alegação de prorrogação compulsória do crédito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
230086695
).

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.
216506160
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
WELTON DE JESUS SOUZA

pretende a reforma da decisão
agravada para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução de origem, visando impedir atos expropriatórios na E
xecução de Título Extrajudicial
n. 1001581-49.2021.8.11.0023, na qual o agravado
BANCO DO BRASIL
busca receber crédito referente à
Cédula

Rural Pignoratícia
n.
40/00545-3, no valor de R$
99.999,90, com vencimento final para 1º
de julho de 2026
.

Logo, a controvérsia central do recurso
restringe-se

à análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos
termos do art. 919, § 1º do CPC, bem como na
prevalência do direito à prorrogação compulsória da dívida executada, além da legalidade dos
encargos
cobrados pelo Banco agravado.

Em que pesem as alegações d
o
Agravante,
contudo,
entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...) RECEBO os embargos à execução, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil. Tendo a parte autora colacionado aos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com espeque no artigo 98 do CPC. Nada obstante,
quanto ao pleito de efeito suspensivo aos embargos, o caso é de indeferimento
. Isso porque
ausente
a
comprovação
de todos os requisitos
legais exigidos para tal providência
, notadamente aqueles mesmos exigidos para a concessão da tutela provisória: relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação (CPC, art. 919, § 1º),
devendo tais requisitos estarem presentes de forma cumulativa com os demais (requerimento do embargante e
garantia do juízo
),
o que não se verifica no presente caso
. A propósito, já decidiu o e. STJ: “Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” [
AgRg-AREsp
627.620/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
14/05/2015]. (...) Assim,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
. INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). (...)” (ID. 153867716, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Do cotejo dos autos
, analisando os argumentos trazidos pelas partes em suas
raz
ões
, constato que
a decisão que negou a antecipação da tutela recursal deve ser mantida, pois, ao longo do processamento do recurso, não se verificou qualquer alteração substancial na situação fática ou jurídica capaz de modificar os fundamentos anteriormente expostos.

Isso porque a
concessão de tutela antecipada pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, elementos que foram cuidadosamente analisados e afastados na decisão recorrida.

O
A
gravante, por sua vez, não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de modo que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a negativa da tutela antecipada recursal, não havendo razões
que
sustent
em
a modificação da decisão agravada
na hipótese
sub judice
.

É que,
como destaquei por ocasião da decisão que negou a tutela recursal,
d
e acordo com o art. 919, do CPC, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução,
devidamente garantida
, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em outras palavras, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando,
concomitantemente
, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa
, penhora
ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior, denota-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles implica no indeferimento do pedido de suspensão, vejamos:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia,
deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência

(NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).” (in Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016) (
g.n
.
)

No caso
sub judice
,
as alegações do
A
gravante quanto às dificuldades enfrentadas em sua atividade rural, embora relevantes do ponto de vista fático, não demonstram, por si só, a probabilidade do direito i
nvocado nos embargos, uma vez que os documentos juntados,
não evidenciam,
ao menos nesta fase
processual
, vícios na execução ou na cédula rural que fundamenta a
execução embargada
.

Ademais, o perigo de dano grave
também
não restou suficientemente demonstrado, uma vez que as alegações apresentadas
se referem
a eventos ocorridos em 2017 (Síndrome da Morte do Capim-Braquiária e Operação Carne Fraca), não havendo demonstração concreta de prejuízo atual e iminente que justifique a suspensão da execução.

Logo,
em que pese os argumentos da parte Agravante, após análise
mais aprofundada da questão
, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial,
por não vislumbrar na execução a garantia por penhora
, depósito ou caução
suficientes
, uma vez que se trata de condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Em caso análogo já decidiu este e. Sodalício:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
TITULO
EXTRAJUDICIAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - CAUÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS - ART. 919, §1º, CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.
Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.
A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos
.” (TJMT. N.U 1017763-48.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2022,
DJe
30/11/2022) (
g.n
.)

No que tange ao alegado direito de prorrogação compulsória da dívida, não obstante configure, em tese, um direito do devedor, nos termos da Súmula 298, do STJ,
tal pretensão
deve ser exercida nos termos da legislação aplicável, em especial as resoluções editadas pelo Banco Central, não havendo que se falar em prorrogação ou alongamento de dívida quando o devedor não demonstrar o cumprimento dos requisitos legais.

Ou seja, inexistindo a comprovação dos requisitos legais por parte do Embargante, impossível o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória almejada, especialmente em sede de tutela de urgência em embargos à execução, posto não ter a parte sequer comprovado
o preenchimento

dos requisitos para tanto.

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS
. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA. AINDA QUE O ALONGAMENTO DE DÍVIDA SEJA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR,
DEVE ELE DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, NÃO PLENAMENTE EVIDENCIADOS, NESSE MOMENTO PROCESSUAL
. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJRS
.
Agravo de Instrumento: 5255482-48.2023.8.21.7000, 15ª Câmara Cível
,
Rel
. Des.
Eduardo Augusto Dias
Bainy
,
j.
13/09/2023,
p.
13/09/2023)
(
g.n
.
)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS
- TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência
será
concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que, embora o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ,
esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado
.
”
(
TJMT.
N.U 1006281-35.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/04/2024,
DJ
e
27/04/2024)
(
g.n
.)

Por fim,
não há como revisar os encargos contratuais na via estreita do presente recurso, uma vez que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável adentrar de forma aprofundada nos temas relativos ao
meritum
causae
da ação de origem,
sob pena
de supressão de instância e desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado que
indeferiu o pedido
que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos

à execução
está bem fundamentado, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto
por
WELTON DE JESUS SOUZA
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024